Tribunal: STF
Processo: Rcl 49324
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 3. Origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Incabível. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.